Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701253-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO APELADO: UNIESB UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO contra sentença (ID 44886106) proferida pela i. juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento (anulatória c/c obrigação de fazer com pedido liminar) proposta em desfavor de UNIESB UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASILIA, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam desta última e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Adoto, em parte, o relatório lançado na r. sentença: “Cuida-se de ação anulatória, com obrigação de fazer e pedido liminar, ajuizada por GRÊMIO RECRATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO CERRADO – G.R.E.S. em face de UNIÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS DE ENREDO DE BRASÍLIA – UNIDESBEDF, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a parte autora que é integrante do grupo especial de carnal de Brasília há cerca de uma década e que recebe subsídios públicos. Devido ao cancelamento do carnaval em face da pandemia de Covid, foi celebrado termo de colaboração com organização da sociedade civil, tendo sido vencedora do edital de chamamento 34/2021. No entanto, a requerida se nega a repassar os valores devidos, aduzindo para tanto que a autora estaria inabilitada. Requer a declaração de nulidade da decisão que rejeitou a apresentação da documentação, liminar para reservar parte dos recursos, condenação da ré a fazer novo exame de habilitação, para repassar os valores devidos, além da gratuidade de justiça. Pela decisão de id 113081260, foi indeferida a gratuidade de justiça, ratificada no id 114307501. Contestação no id 134295367, na qual a ré aduz preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, porque teria firmado acordo com a Secretaria de Estado apenas para receber os recursos e repassar às escolas de samba, não substituindo o ente público nas funções que lhe são exclusivas. No mérito, afirma que a autora deixou de apresentar documentos indispensáveis indicados no edital, como o plano de trabalho incompleto e que, apesar de ter enviado email dando ciência da incompletude, a autora se quedou inerte. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica no id. 136431277. As partes não requereram dilação probatória”. Em suas razões recursais (ID 44886122), a gremiação apelante alega, em suma, que a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Diz que “Não há que se falar em ILEGITIMIDADE PASSIVA ao caso concreto, pois a apelante participou ativamente das ações que desencadearam a ilegalidade, não podendo ser excluída do polo passivo. Em uma licitação a apelante foi a vencedora para receber os valores do Governo do Distrito Federal e repassar a apelante, assim fez parte diretamente dos fatos, recebeu os valores, porém não repassou a apelante, como excluí-la do processo? Se a parte recebe os valores públicos essa se coaduna e faz parte dos mecanismos governamentais, pois está com recursos públicos e deve sim prestar contas. AQUI NÃO SE FALA EM QUALQUER VALOR PRIVADO. O Governo do Distrito Federal apenas repassou os valores para que a apelante repassasse para a apelante e demais entidades, e nesse momento em que não faz a transferência se torna responsável, e não o GDF, que apenas repassou. Cabe a apelada responder de forma totalitária sobre os motivos de não repasse dos valores”. Fala que no caso, no mínimo, existe uma solidariedade com o GDF e não uma ilegitimidade passiva de quem recebeu “e mantém o valor” cobrado nos autos. Continua para asseverar que “No Brasil, a delegação de serviços está regulamentada pela Lei 8.987/95, na qual fica expresso que essas empresas prestam o serviço por sua conta e risco, e em caso de danos assumem a responsabilidade objetiva de repará-los. Com base na lei, o Estado responde por eventuais danos causados pelas concessionárias de forma subsidiária”. Mais adiante, pontua que “Está muito claro que não se pode manter R.decisão em declarar a ilegitimidade da parte apelada, pois evidente sua responsabilidade, pois caso o dano se comprove essa que será a responsável, a Administração Pública vem em segundo plano. Ante a esses argumentos espera reformar a R. Sentença mantendo o polo passivo e dando continuidade a ação, para que se possa provar as irregularidades e até ilegalidades, caso não seja esse o pensamento dos julgadores que seja analisado o pedido abaixo”. Afirma que antes de reconhecer a ilegitimidade passiva da ré deveria ter sido aberto prazo para emendar a inicial, na forma do art. 338 do CPC, pois há situações em que é extremamente difícil para a parte autora identificar a ré. Por fim, postula o seguinte: “Ante o exposto requer a reforma da r.sentença, para aplicar para declara a responsabilidade do apelante, tendo em vista preencher todos os requisitos da responsabilidade civil inserida tanto na Constituição em seus art. 37, bem como outros diplomas legais, caso esse ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja aplicado o art. 338 do CPC, com retorno dos autos para emenda a inicial e inclusão de outro polo passivo e continuidade da ação anulatória”. Preparo no ID 48113440. Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 44886126. É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício – Ausência de dialeticidade Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estejam dissociadas do que foi decidido pelo juiz na sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, de modo a impedir a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso, verifico presente o vício em questão no apelo manejado pela parte autora, pois as razões recursais se encontram, de fato, dissociadas dos fundamentos sobre os quais se ancora a sentença recorrida, além de faltar-lhes concatenação suficiente à própria compreensão acerca daquilo que efetivamente se busca alcançar nesta Instância. Esclareço que a leitura minuciosa dos autos permite concluir que as razões recursais trazidas ao Tribunal não combatem o entendimento monocrático no sentido de que a ré é parte ilegítima para figurar em demanda cuja discussão, em rigor, volta-se contra o Distrito Federal. Isso porque, do que é possível, com alguma dificuldade, inferir dos autos, o Grêmio autor se insurge contra o fato de que não lhe foram repassados valores de incentivo público para a participação no carnaval de 2021, ano em que o festejo popular foi cancelado em razão da pandemia da Covid-19. Tais valores, repise-se, repassados pelo Estado a título de incentivo à comemoração em questão, estariam previstos em edital de chamamento público de n. 34/2021. Compreendeu a magistrada de origem, com acerto, data vênia, que não havia responsabilidade imputada à ré em relação a esse repasse, reforce-se uma vez mais, repasse de verba pública, logo, advinda do Estado, no caso, do Distrito Federal, fomentador da atividade. A propósito, por oportuno e para evitar repetições desnecessárias, transcrevo trecho da fundamentação apresentada na sentença, o qual adoto nestas razões de decidir: “Com efeito, consta do edital juntado ao id 113012931: “O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SECEC/DF, cuja delegação de competência foi outorgada pela publicação no Diário Oficial no 238, em 16 de dezembro de 2010 pelo Decreto no 32.598, capitulo VII, e atualizada pelo art. 39 do Decreto no 39.610/2019, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o no 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Sul, Lote 2, Edificio Biblioteca Nacional de Brasilia, Lot 2, 70070-150 - BRASÍLIA, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, torna público EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO com organização da sociedade civil, de iniciativa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional no 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital 37.843, de 13 de Dezembro de 2016, no ato normativo setorial da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Portaria no 21, de 23 de janeiro de 2020, principalmente no que tange o inciso II do Artigo 6o e nos demais atos normativos aplicáveis, conforme condições e procedimentos a seguir descritos”. Consta, ainda, que os recursos são públicos, ou seja, não pertencem à parte requerida, senão vejamos: 3. RECURSOS PÚBLICOS 3.1 O valor de referência ou de teto estimado para a realização do objeto é de até R$ 3.950.000,00 (três milhões, novecentos e cinquenta mil reais), em empenho único, provisionado na formulação da PLOA 2021. 3.2 Cada proposta receberá aporte financeiro de acordo com as categorias abaixo: I - Categoria A: Projeto voltado a beneficiar ao menos 8 localidades/territórios de Blocos Tradicionais - R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); II - Categoria B: Projeto voltado a beneficiar ao menos 15 localidades/territórios de Escolas de Samba - R$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais). 3.2 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 16101; 3.2.1 Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.0172; 3.2.2 Natureza da Despesa: 33.50.41; 3.2.3 Fonte dos recursos: 100. O próprio termo de colaboração, que consta do anexo IV do mesmo documento, seria firmado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e a organização da sociedade civil, não fazendo parte, portanto, a requerida”. Com essa inteligência, de fato, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que a ré não titulariza direito subjetivo com aptidão de se atestar presente relação jurídica entre as partes. Ora, nas razões recursais, o que se verifica são argumentos absolutamente genéricos, citações de legislação que não se aplica ao caso, em vista de fundamentar presente a legitimidade passiva da ré manifestamente ausente. Tal procedimento não trouxe qualquer ponto com suficiência argumentativa bastante para conduzir ao provimento do recurso, presente a necessidade de que a petição recursal seja apresentada de forma articulada, concatenada, com a devida correlação entre aquilo que se está a argumentar e a documentação/prova constante dos autos. Nada disso, contudo, ocorreu. Logo, verifica-se presente vício nas razões recursais que impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Por outro lado, em relação à necessidade de intimação para emendar a inicial, a encontrar amparo no art. 338 do CPC, novamente descontextualizada a alegação, pois, conforme também bem esclarecido na origem, “... não há que se falar em princípio da não surpresa, pois a preliminar foi ventilada na contestação, tendo a parte autora mais de uma oportunidade para se manifestar sobre o tema”. Não bastante, a alegação importa verdadeira contradição argumentativa, pois na oportunidade do próprio apelo a autor se mantém insistente na presença de legitimidade passiva da ré, não bastando nem mesmo o indicativo aposto na sentença no sentido de que a discussão pretendida envolve verba pública, cuja discussão se projeta para o Distrito Federal. Logo, razão alguma haveria para anular a sentença e, assim, permitir o retorno dos autos à origem para a substituição do polo passivo, o que, em rigor, não se mostra tratar-se de pretensão da própria parte apelante. Com essa compreensão acerca do quanto presente nos autos, dispensam-se maiores para delongas para concluir que a r. sentença revela-se incensurável, razão por que deve ser mantida na íntegra. Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte autora. Por fim, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, o que faço com amparo no art. 85, §11 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator